Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-14.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703313-14.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO, WANDER GUALBERTO FONTENELE APELADO: EDNA MARTINS MACIEL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora